Tribunal: TJMT
Processo: 1043304-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043304-62.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES AGUSTINHO LTDA - ME - CNPJ: 03.547.035/0001-33 (JUIZO RECORRENTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES AGUSTINHO LTDA - ME - CNPJ: 03.547.035/0001-33 (RECORRIDO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1.a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
ATO DA AUTORIDADE COATORA –
AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SEFAZ/MT – APREENSÃO DE MERCADORIAS –
LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE TRIBUTO – AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1- A apreensão de mercadorias pode ocorrer somente até que se conclua o procedimento de apuração da irregularidade fiscal, de modo que a permanência de sua apreensão se torna ato ilegal e arbitrário, conforme Súmula 323/STF.

2 -
Segurança concedida e sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança ao impetrante e ratificou a decisão liminar, para determinar à autoridade coatora que proceda a imediata liberação das mercadorias apreendidas pelo TAD no 1142411-3, independente do encargo de fiel depositário e do encargo de prévio recolhimento da obrigação tributária (principal e/ou acessória), sem prejuízo da liberação
do(s) veículo(s) que promoveu(ram) o transporte da carga/mercadoria, pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo.
.

Autos encaminhados para reexame necessário conforme determinado na sentença (ID 47824646).

A douta Procur
a
doria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José B. Gonçalves, manifestou pela confirmação da sentença, conforme ID 54887998.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
A.S EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
impetrou Mandado de Segurança contra ato indigitado coator da lavra do
AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SEFAZ/MT
, objetivando a imediata liberação da mercadoria constante do Termo de Apreensão e Depósito no 1142411-3.

O remédio constitucional impetrado, é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos, são consideradas atos de autoridade, mas, também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

Art. 5o
.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse mesmo sentido, o art. 1o da Lei no 12.016/2009, dispõe:

Art. 1o.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

A impetrante pretende com o
mandamus

a liberação das mercadorias, uma vez que teve sua mercadoria apreendida e lavrado contra si o TAD no 1142411-3 pela existência de débitos lançados na conta corrente fiscal e sua inclusão no Regime Administrativo Cautelar em relação ao recolhimento do ICMS.

Sobre a matéria posta em análise, é cediço que a apreensão de mercadorias pode ocorrer somente até que se conclua o procedimento de apuração de eventual irregularidade fiscal, de modo que a permanência da apreensão se torna ato ilegal e arbitrário a despeito do previsto na Súmula no 323 do Superior Tribunal de Justiça, conforme transcrito abaixo:

“
Súmula 323/STF -
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

Como já abordado pela sentença de primeiro grau, ainda que se apure eventual legalidade da autuação administrativa, a apreensão deve perdurar até que se conclua o procedimento de apuração da irregularidade fiscal.

A propósito, nessa mesma linha de entendimento, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou tese no Tema 2 do IRDR:

“Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.”

A situação aventada nos autos não se enquadra nas hipóteses permissivas declinadas no IRDR, tornando ilegal a apreensão realizada.

Segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – ICMS – ADMISSIBILIDADE SOMENTE PARA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO – RETENÇÃO COM VISTAS A RECOLHEMIMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 323 DO STF – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos da Súmula no 323 do STF, é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. (N.U 1026236-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021
”.

Saliente-se que da decisão que concedeu a liminar não houve objeção e nem mesmo da sentença que ratificou a liminar e concedeu a segurança.

Diante disso, merece ser ratificada a sentença em reexame, que concedeu ao impetrante
a imediata liberação das mercadorias apreendidas pelo TAD no 1142411-3, independente do encargo de fiel depositário e do encargo de prévio recolhimento da obrigação tributária (principal e/ou acessória), sem prejuízo da liberação do(s) veículo(s) que promoveu(ram) o transporte da carga/mercadoria.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022